Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS-UNB). VAGAS PARA CANDIDATOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. ENVIO TARDIO DE DOCUMENTAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INSCRIÇÃO HOMOLOGADA.
1. Sendo evidente que o impetrante cursou, de fato, todo o ensino médio e fundamental em escola pública, há que se reconhecer seu direito a concorrer às vagas garantidas pela Lei no 3.361/04, destinadas a alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.
2. Privar o autor de ter sua inscrição homologada nas cotas de escolas públicas do Programa de Avaliação Seriada (PAS-UNB), em razão de não ter anexado a declaração correspondente no ato da inscrição para a avaliação seriada, configura excesso de formalismo, além de desrespeitar a finalidade social da lei de regência.
3. Remessa oficial não provida.